Tribunal: STF
Processo: ARE 1321577
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão à reforma de decisão que indeferiu o pedido de complemento de correção monetária, em virtude da superveniência do julgamento do Tema nº 810 do STF. Descabimento. Exequentes que apresentaram a conta de liquidação com base na TR, à época mais adequada aos seus interesses, optando por não aguardar o julgamento do Tema 810, não podendo, agora, iniciar novo cumprimento de sentença, visando executar o mesmo direito fundamentado no IPCA-E. Ausência de Hipótese legal para tanto. Interpretação do art. 534, II e III, do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido. (eDOC 5, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, caput e incisos XXII e XXXVI, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, alega-se que a aplicação do índice de correção monetária previsto no art. 1°-F da lei 9.494/97, com redação alterada pela Lei 11.960/09, foi declarada inconstitucional pelo STF no julgamento do Tema 810 da repercussão geral, devendo-se, assim, afastar a aplicação da TR como índice de correção monetária e expedir ofício requisitório no valor da diferença. (eDOC 10).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer ementado nos seguintes termos:
    “Processual civil. ARE. Pleito que busca determinar o conhecimento do RE. 1. Não se constata ofensa direta a normas da Constituição da República tampouco prequestionamento da matéria. 2. A pretensão apresentada pelo recorrente busca desconstituir a coisa julgada o que revela discussão de natureza infraconstitucional (tema 660 de repercussão geral). 3. Pelo desprovimento do ARE”. (eDOC
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, registre-se que, recentemente, foram julgados os embargos de declaração opostos no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral. Na ocasião, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice previsto da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos:
    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.02.2020)
    No caso dos autos, oO Tribunal de origem consignou que a expedição de outro ofício requisitório é inviável em razão da preclusão executiva decorrente da expedição de ofício requisitório para pagamento nos termos da lei 11.960/09. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    Conforme bem pontuado pelo Ilustre magistrado de primeiro grau, ocorreu a preclusão da pretensão executiva com a expedição do ofício requisitório para pagamento nos termos da Lei 11.960/2009, sendo inviável expedição de outro ofício requisitório por conveniência da parte exequente. (eDOC 5, p. 3)
    Assim, verifica-se que a hipótese dos autos se diferencia do paradigma do Tema 810 nesse ponto, tendo em vista que, na presente situação, a questão sobre quais índices devem ser aplicados restou definitivamente resolvida pela expedição dos ofícios requisitórios nos termos da lei 11.960/09, por expressa opção dos exequentes.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2021
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente